Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA INJUSTIFICADA DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de produção antecipada de provas declinou da competência do Juízo de Brasília/DF em favor da Vara Cível da Comarca de Alto Paraíso/GO. A decisão entendeu que o foro escolhido não possuía vínculo com as partes nem com o local dos fatos, em desrespeito ao princípio do juiz natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro de Brasília/DF para ação de produção antecipada de provas fundada em relação de consumo; (ii) estabelecer se o juízo pode declinar de competência territorial de ofício quando constatada escolha aleatória do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição do agravo é admitida, com base na tese da taxatividade mitigada, quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação, como ocorre em caso de eventual sentença proferida por juízo posteriormente declarado incompetente.
4. A competência para produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, §2o, do CPC, é do foro onde a prova deve ser produzida ou do domicílio do réu, não se admitindo foro sem qualquer relação com as partes ou com os fatos.
5. A parte agravante comprovou domicílio no Guará/DF, que não integra a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local onde a ação foi ajuizada, tampouco havendo qualquer elemento que relacione o foro escolhido com o objeto da prova pretendida.
6. Ainda que haja relação de consumo, o art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, não se estendendo tal prerrogativa a foro estranho aos critérios legais de fixação de competência.
7. A recente inclusão do art. 63, §5o, do CPC, pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a escolha de foro aleatório, autorizando a declinação de competência de ofício pelo juízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
8. A escolha do foro de Brasília/DF, sem vínculo com os fatos ou com o domicílio das partes, configura violação ao princípio do juiz natural e à boa-fé processual, justificando a manutenção da decisão que declinou da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência para produção antecipada de provas deve observar o local de efetiva produção da prova ou o domicílio do réu, conforme o art. 381, §2o, do CPC.
2. A escolha de foro sem vínculo com os fatos ou com o domicílio das partes configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício.
3. A prerrogativa conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC não autoriza a escolha de foro alheio ao seu domicílio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §5o (incluído pela Lei n. 14.879/2024), 381, §2o; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 09.06.2015, DJe 15.06.2015; TJDFT, Acórdão n. 1086033, 07020453720188070000, rel. Desa. Vera Andrighi, 2a Câm. Cível, j. 03.04.2018; TJDFT, Acórdão n. 1129841, 07086249820188070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câm. Cível, j. 10.10.2018.